Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 2015.01.1.136763-2. MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. CITAÇÃO. VALIDADE. EMPRESA PARCEIRA. CITAÇÃO ELETRÔNICA. LEI No 11.419/2006. REVELIA. RECONHECIMENTO.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Tratando-se de empresa privada parceira de expedição eletrônica, tem prevalência a intimação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT.
3. O art. 5o, § 3o da Lei no 11.419/2006 estabelece que a consulta ao expediente eletrônico aberto deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se automaticamente realizada na data do término desse prazo.
4. A ciência dos expedientes eletrônicos questionados pela agravante ocorreu automaticamente pelo próprio sistema, após o decurso do prazo anteriormente mencionado, o que torna válida a comunicação, inclusive com efeitos de intimação pessoal (Lei no 11.419/2006, 5o, §6o).
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.